Tribunal: STF
Processo: RE 459131
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PROCESSO PENAL - INTERROGATÓRIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A exigência
   de defesa técnica para observância do devido processo legal impõe
   a presença do profissional da advocacia na audiência de
   interrogatório do acusado. Não bastasse o disposto no artigo 261
   do Código de Processo Penal, a Lei nº 10.792/2003 explicitou a
   formalidade de cunho nitidamente constitucional - artigo 5º,
   inciso LV, da Carta Federal.